Tribunal: TJDFT
Processo: 0763575-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DA RÉ MERCADO LIVRE. COMPROVADA A NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DO MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MERCADO LIVRE. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À RÉ/RECORRIDA MERCADO PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela ré MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a pagarem, solidariamente, ao autor, a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do desembolso, 23/09/2019, e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de indenização por danos materiais.
2. Nas razões recursais, a parte ré/recorrente alega que a compra do produto não foi realizada no sítio eletrônico do Mercado Livre. Aponta que apenas o pagamento da transação realizou-se por intermédio do Mercado Pago. Requer a improcedência da demanda.
3. Assiste parcial razão ao recorrente. As provas dos autos demonstram a inocorrência, no caso, de compra por intermédio da plataforma Mercado Livre.
4. Verifica-se que a parte autora, não observando os “Termos e condições para uso do site” da ré Mercado Livre (ID 19877507), optou por realizar a negociação de compra de drone, anunciado no referido sítio eletrônico, via aplicativo particular (ID 19877471 - Pág. 10).
5. Com efeito, não utilizada a plataforma da ré Mercado Livre para a realização da transação, inexiste falha em serviço prestado pela ré/recorrente.
6. Nesse sentido: (STJ - AREsp: 1342959 DF 2018/0201186-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 17/09/2018).
7. Desse modo, afasta-se a condenação em relação à ré Mercado Livre.
8. Lado outro, verifica-se que a ré MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., beneficiária do boleto bancário de ID 19877471, não interpôs recurso contra a sentença.
9. Destarte, mantém-se a condenação da ré/recorrida MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em relação a ré/recorrente MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Mantido os demais termos da sentença.
11. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e dos honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.